Tribunal: TJSP
Processo: 1001666-32.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

A radiografia acostada aos autos (fls. 236/237) em que consta o nome da autora IRACEMA PEREIRA LOPES (representada por Claira Lopes Ferrini) comprova que jamais firmou contrato de

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

A radiografia acostada aos autos (fls. 236/237) em que consta o nome da autora IRACEMA PEREIRA LOPES (representada por Claira Lopes Ferrini) comprova que jamais firmou contrato de participação financeira com a requerida e apenas adquiriu NRC no 4188689489 por meio de transferência de direito de uso de contratante anterior (WALTER FAVETA) em 25/02/1999. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Honorários sucumbenciais majorados em 5% sobre o montante fixado na sentença (10% do valor da execução), nos termos do artigo 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade concedida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001666-32.2016.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
CLAIRA LOPES FERRINI, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001666-32.2016.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no -
VOTO No 81367
APELAÇÃO CÍVEL No 1001666-32.2016.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL SAVIANO PIROZZI
APELANTE: CLAIRA LOPES FERRINI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de expansão firmados no período de
25/08/1996 a 30/06/1997.
A radiografia acostada aos autos (fls. 236/237) em que consta o
nome da autora IRACEMA PEREIRA LOPES (representada por
Claira Lopes Ferrini) comprova que jamais firmou contrato de
participação financeira com a requerida e apenas adquiriu NRC no
4188689489 por meio de transferência de direito de uso de
contratante anterior (WALTER FAVETA) em 25/02/1999. A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Honorários sucumbenciais majorados em 5% sobre o montante
fixado na sentença (10% do valor da execução), nos termos do
artigo 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade concedida.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de recurso contra a sentença que julgou extinta a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por entender que
a parte autora firmou contrato diverso com a requerida, qual seja, transferência do direito
de uso. Em suma, alega tem direito a receber a diferença acionária. Contrarrazões não
apresentadas.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001666-32.2016.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no -
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato do autor não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação.
O documento apresentado em fls. 236/237 comprova que a autora
IRACEMA PEREIRA LOPES (representada por Claira Lopes Ferrini) jamais firmou
contrato de participação financeira com a requerida e apenas adquiriu NRC no
4188689489 por meio de transferência de direito de uso de contratante anterior em
25/02/1999. Tal inviabiliza o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso
tivesse sido demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições
estabelecidas na ação civil pública pelo titular original (WALTER FAVETA) para a parte
recorrente por meio de ato formal. E não se verifica aqui a realização do negócio.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte
autora não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001666-32.2016.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no -
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. A
parte autora não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001666-32.2016.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no -
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Em razão do resultado, deve a parte autora arcar com o
pagamento dos honorários do patrono da outra parte, os quais ficam majorados em 5%
sobre o montante fixado na sentença (10% do valor da execução), nos termos do artigo
85, §11, do NCPC, observada a gratuidade concedida.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator